Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-74.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM JUÍZO. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA QUE MAJOROU OS ALIMENTOS ANTERIORMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Juízo de admissibilidade da apelação. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões. Questões não levadas a exame do juízo de primeiro grau não podem ser consideradas no julgamento do recurso sob pena de indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto à alegação de desemprego superveniente e quanto ao documento juntado apenas em sede recursal.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
4. Consideradas as peculiaridades do caso concreto no que atine às necessidades do alimentando e à capacidade financeira do alimentante, o quantum fixado na origem a título de alimentos atende aos postulados jurídicos expressos no trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade. 4.1. Caso concreto em que a prova documental reunida aos autos justifica a majoração para 20% dos rendimentos brutos, conforme fixado na sentença recorrida. Especificidades devidamente ponderadas pelo juízo de primeira instância.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.